Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724067-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 38184467) manejados por ALVARO PEREIRA IACCINO em face da decisão de Id. 37832037, que negou seguimento à Reclamação interposta pelo ora embargante. Em suas razões, o embargante aponta omissões e violação aos artigos 5o incisos XXXV, LV e 93 IX da CF/88 e os artigos 141, 146, 489, 492 e caput 1.026 do CPC além do art. 48 da LOJDF. Requer o conhecimento e provimento do recurso sanando-se as omissões apontadas. É o relato do necessário. Decido. A despeito dos argumentos e fundamentos deduzidos no presente recurso, tenho que o mesmo não merece avançar em sua análise. Justifico. Compulsando os autos, verifico que o prazo máximo recursal não foi devidamente respeitado, o que tornam os embargos de declaração manifestamente intempestivos. O recorrente se insurge contra decisão acostada ao Id. 37832037, a qual foi disponibilizada no DJe no dia 29/07/2022, consoante o que se afere na certidão de publicação acostada ao Id. 37907601, considerando publicada no primeiro dia útil subsequente (01/08/2022). Contudo, o embargante somente apresentou seu recurso no dia 12/08/2022 (Id. 38184465), após o decurso do prazo. Desse modo, em razão de sua intempestividade, entendo que o presente recurso não traspassa a barreira formal para que seja apreciado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO, dos embargos de declaração interpostos, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2022 13:13:35. Desembargador Gilberto Pereira Relator